Tribunal: TJDFT
Processo: 0707240-47.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. REAL E SÉRIA. INTIMIDAÇÃO. DESACATO. DOLO DEMONSTRADO. NATUREZA FORMAL. PROVA TESTEMUNHAL. MATERIALIDADE. RESISTÊNCIA. ATIPICIDADE DO CRIME. AUSÊNCIA DE DANO AOS POLICIAIS. IMPEDIMENTO DE ATO LEGAL. RESISTÊNCIA ATIVA. DÚVIDA. RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de ameaça (CP, art. 147) é de natureza formal, consumando-se com a ciência da vítima acerca da ameaça idônea, independentemente da concretização do mal prometido. Palavras capazes de gerar temor caracterizam a tipicidade da conduta.
2. O crime de resistência consiste em opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a agente público competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Exige postura ativa para sua ocorrência, em situação na qual a autoridade está cumprindo suas funções (CP, art. 329).
3. A resistência, dentro da razoabilidade, não constitui conduta típica. Há um direito universal e natural à fuga, não se podendo punir como um crime a mais a tentativa frustrada de fuga, especialmente quando não gera dano físico à autoridade e é feita sem emprego de armas ou meios equivalentes.
4. Espernear ou esbravejar contra policial ao ser preso, ou tentar fugir sem emprego de violência, não configura crime de resistência.
5. As forças policiais, quando prendem uma pessoa, estão preparadas para enfrentar reações antagônicas. A prisão em flagrante de alguém exaltado pelo crime e pela presença da polícia não é, por regra, um convite gentil e elegante, com ressalva de comparecimento em francês (Répondez S’il Vous Plaît, RSVP), para que o preso vá à delegacia de polícia ou para que entre na viatura. Há adversidades previsíveis, e a contenção, com emprego de algemas, demonstra que o uso da força pode ser necessário, sem tipificar resistência.
6. A configuração do crime de desacato (CP, art. 331) exige demonstração de que o agente, de forma livre e consciente, dirigiu palavras ou gestos capazes de menosprezar a função pública exercida pelo servidor. Depoimentos colhidos sob contraditório, firmes e convergentes quanto à reiteração de ofensas durante a atuação policial comprovam a tipicidade formal e material da conduta.
7. Para a condenação com base em prova testemunhal policial, basta que os relatos estejam coesos e harmônicos entre si, sendo desnecessária corroboração externa quando inexistem indícios concretos capazes de descredenciá-los. A palavra dos agentes públicos possui presunção relativa de legitimidade, quando amparada pelo conjunto probatório.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.